Tribunal: STF
Processo: Rcl 78639
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ruberlei Guglielmo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 2015151-98.2025.8.26.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF 130/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada praticou censura e, portanto, ofendeu o entendimento firmado no julgamento da referida ADPF paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    A clínica de reabilitação de dependentes químicos localizada em Pinhalzinho/SP denominada “Rbf Liberty Comunidade Terapêutica para Dependentes Químicos LTDA - ME” e seu sócio-administrador Reginaldo Baião de Freitas ajuizaram, em 05/08/2024, ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela de urgência em face do Reclamante Ruberlei Guglielmo, jornalista há mais de 20 anos em atividade no referido município e na região, na qual foi pleiteada tutela antecipada de urgência para determinar a imediata exclusão de postagens no Facebook e Instagram que contenham “notícias depreciativas e imagens não autorizadas dos Autores”, sob pena de multa diária, assim como sua condenação de “se abster de publicar novas postagens com conteúdo depreciativo e imagens dos Autores sem autorização prévia” e pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    A ação movida contra o Reclamante tem por objeto matéria jornalística, de indiscutível interesse público, publicada nas páginas das redes sociais do jornal que edita (Jornal Tribuna Popular – Bragança e Região), na qual foi noticiada a condenação transitada em julgado da referida empresa RBF Liberty, administrada por Reginaldo Baião de Freitas, ao pagamento de indenização por danos morais aos filhos de um paciente que veio a óbito por overdose de metanfetamina durante internação na instituição, sendo a referida matéria acompanhada de imagem ilustrativa que contém a foto de um veículo com o nome da empresa e a foto de seu sócio-administrador.



    A tutela antecipada requerida pelos autores da ação foi deferida pelo magistrado de primeiro grau em caráter liminar, da qual o Reclamante foi cientificado em 08/01/2025, data de sua citação, cujo conteúdo encontra-se abaixo reproduzido:



    [...]



    Em face da referida decisão interlocutória, o Reclamante interpôs agravo de instrumento distribuído à 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em acórdão publicado em 25/03/2025 negou provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Como se observa, a decisão do E. Tribunal de Justiça estabeleceu clara CENSURA ao jornalista Reclamante, obstando sua manifestação jornalística acerca de FATOS PÚBLICOS E DE INTERESSE PÚBLICO envolvendo a clínica de reabilitação de dependentes clínicos e seu sócio administrador, não apenas determinando a manutenção da censura de matéria jornalística que já constava nas páginas das redes sociais do jornal editado pelo Reclamante, como também a censura prévia de toda e qualquer matéria futura que noticiem fatos desfavoráveis aos autores da ação.



    Ao decidir de tal maneira, 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afrontou claramente a autoridade da decisão do C. Pleno deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n° 130, impondo censura à atividade de crítica jornalística do Reclamante e, assim, mitigando sobremaneira a liberdade de imprensa garantida pela E. Corte naquela ocasião.



    Afrontada, portanto, a autoridade do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inarredável o ajuizamento da presente Reclamação (documento 1).  



    Ao final, requer:



    2. A concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida no âmbito do agravo de instrumento nº 2015151-98.2025.8.26.0000, garantido a liberdade de imprensa do Reclamante, bem como a suspensão tramitação da ação de indenização por danos morais nº 1007504-97.2024.8.26.0099 que lhe deu origem;



    [...]



    6. Seja ao fim julgada procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada decisão do e. STF no acórdão da ADPF n° 130; (documento 1).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    O reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:  



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” (grifei).  



    O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e a de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.  



    Isso porque, nas palavras do Relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.  



    No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações do reclamante em plataforma de notícias, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.  



    A resposta, na minha compreensão, é positiva.  



    Na inicial, o reclamante se autodenomina “jornalista”. De toda forma, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).  



    No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi a declaração de que toda a Lei n. 5.250/1967 não foi recepcionada pela Constituição de 1988. De fato, a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.  



    Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Ademais, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informada.  



    Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas inclui a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. Então, o traço distintivo da imprensa é a comunicação social.  



    Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:  



    16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como “a medida de todas as coisas”. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de “liberdade de informação jornalística” (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 



    17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, “empresas”, “meios”, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 



    18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).  



    É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito incipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).  



    Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito à liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.  



    No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).  



    EMENTA RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).  



    Feitas essas reflexões, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido.  



    O reclamante, na plataforma de notícias Jornal Tribuna Popular – Bragança e Região, com páginas no Facebook e Instagram, publicou matéria jornalística na qual foi noticiada a condenação da empresa RBF Liberty Comunidade Terapêutica para Dependentes Químicos Ltda., administrada por Reginaldo Baião de Freitas, ao pagamento de indenização por danos morais aos filhos de um paciente que veio a óbito durante sua internação.  



    A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, o Tribunal reclamado fundamentou:  



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em relação à decisão de fls. 30/32 que defere tutela de urgência para “obrigar a parte ré a excluir em 24 horas de sua página na rede social Facebook e Instagram ou em quaisquer outras redes sociais os comentários ofensivos à honra dos autores, especialmente a imagem do representante da clínica reproduzido às fls. 23, sob pena de multa diária” e para que “a parte ré se abstenha de promover novas ofensas através das redes sociais ou qualquer aplicativo de mensagens, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada nova postagem feita em desacordo com esta decisão”.



    [...]



    Na análise precária e perfunctória que é possível no presente momento processual, bem sopesado pelo r. Juízo de origem que embora o agravante, enquanto jornalista, esteja noticiando o teor de uma sentença condenatória proferida, excedeu-se na veiculação da imagem pessoal de um dos sócios para divulgação da matéria, já que a condenação é voltada à pessoa jurídica da clínica.



    Inadequado que o rosto do sócio seja estampado na chamada da matéria em clara vinculação à condenação havida em desfavor da pessoa jurídica, a ensejar a errônea interpretação de que fora o responsável direto e isolado pelos atos e fatos que ensejaram danos ao paciente quando tal não está suficientemente descrito como constante do teor do julgamento noticiado, revelando descompasso tendente a distorcer os fatos e o conteúdo do julgado que deveria ser objeto da matéria editada.



    Esgotada a análise preliminar cabível na tutela de urgência, deve ser rejeitada, in totum, a postulação recursal.



    3. Portanto, de rigor a manutenção da r. decisão recorrida, por seus fundamentos (documento 4, pp. 20-23).  



    Nota-se, com o devido respeito, que a decisão reclamada não justifica adequadamente a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento. Não há, na base empírica da decisão reclamada, nenhum dado a indicar que a notícia seja falsa, hipótese que poderia justificar a retirada da publicação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 995 RG.  



    Portanto, a informação veiculada é de interesse jornalístico, por ter a finalidade de informar a sociedade sobre fato ocorrido com uma empresa que presta serviços à população. A inclusão da imagem de sócio e administrador da pessoa jurídica na matéria não pode ser considerada desarrazoada, uma vez que se trata de pessoa responsável, em tese, pela gestão da sociedade que foi condenada a indenizar, em outro processo, em razão de afirmado ilícito praticado.  



    No caso em apreço, as liberdades de expressão do reclamante e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem do beneficiário do ato reclamado, invertendo-se o regime de prioridade que ficou estabelecido no acórdão da ADPF 130/DF para essas gamas de direitos fundamentais.  



    Assim, a decisão reclamada afrontou o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos da ADPF 130/DF.  



    Nessa direção, vejam-se decisões do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes ao presente:  



    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADPF 130/DF – EFICÁCIA VINCULANTE DESSA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE CONTROLE, MEDIANTE RECLAMAÇÃO, DE ATOS QUE TENHAM TRANSGREDIDO TAL JULGAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DE TERCEIROS QUE NÃO INTERVIERAM NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO DE INFORMAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE SE COMPREENDE NA LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE CENSURA ESTATAL, INCLUSIVE DAQUELA IMPOSTA, PELO PODER JUDICIÁRIO, À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, NESTA COMPREENDIDA A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA – TEMA EFETIVAMENTE VERSADO NA ADPF 130/DF, CUJO JULGAMENTO FOI INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DESAUTORIZAM A UTILIZAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO PODER GERAL DE CAUTELA COMO ILEGÍTIMO INSTRUMENTO DE INTERDIÇÃO CENSÓRIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de opinar, de criticar (ainda que de modo veemente), de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial, necessariamente ‘a posteriori’, nos casos em que se registrar prática abusiva – inocorrente na espécie – dessa prerrogativa de ordem jurídica, resguardado, sempre, o sigilo da fonte quando, a critério do próprio jornalista, este assim o julgar necessário ao seu exercício profissional. Precedentes. – A prerrogativa do jornalista de preservar o sigilo da fonte (e de não sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, em razão da prática legítima dessa franquia outorgada pela própria Constituição da República), oponível, por isso mesmo, a qualquer pessoa, inclusive aos agentes, autoridades e órgãos do Estado, qualifica se como verdadeira garantia institucional destinada a assegurar o exercício do direito fundamental de livremente buscar e transmitir informações. Doutrina. Precedentes (Inq 870/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 21.504-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). – Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de manifestação do pensamento e de imprensa cujo exercício – por não constituir concessão do Estado – configura direito inalienável e privilégio inestimável de todos os cidadãos. “Uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem estar e protejam sua liberdade” (Declaração de Chapultepec – grifei). – A liberdade de manifestação do pensamento, que representa um dos fundamentos em que se apoia a própria noção de Estado Democrático de Direito, não pode ser restringida, ainda que em sede jurisdicional, pela prática da censura estatal, sempre ilegítima e impregnada de caráter proteiforme, eis que se materializa, “ex parte Principis”, por qualquer meio que importe em interdição, em inibição, em embaraço ou em frustração dessa essencial franquia constitucional, em cujo âmbito compreende-se, por efeito de sua natureza mesma, a liberdade de imprensa. – O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela emana, por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos suportes axiológicos que conferem legitimação material à própria concepção do regime democrático. – A crítica que os meios de comunicação social e as redes digitais dirigem às pessoas públicas, por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos de personalidade. – Não induz responsabilidade civil, nem autoriza a imposição de multa cominatória ou “astreinte” (Rcl 11.292-MC/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – Rcl 15.243- AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 16.434/ES, Rel. Min. ROSA WEBER – Rcl 18.638/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 20.985/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), a publicação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa a quem tais observações forem dirigidas ostentar a condição de figura pública – investida, ou não, de autoridade governamental –, pois, em tal contexto, a liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina.– Mostra-se incompatível com o pluralismo de ideias, que legitima a divergência de opiniões, a visão daqueles que pretendem negar aos meios de comunicação social (e aos seus profissionais) o direito de buscar e de interpretar as informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes. Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da informação a repressão, ainda que civil, à crítica jornalística, pois o Estado – inclusive seus Juízes e Tribunais – não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (AI 705.630-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Jurisprudência comparada (CorteEuropeia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional espanhol). – O exercício da jurisdição cautelar por magistrados e Tribunais não pode converter-se em prática judicial inibitória, muito menos censória, da liberdade constitucional de expressão e de comunicação, sob pena de o poder geral de cautela atribuído ao Judiciário transformar-se, inconstitucionalmente, em inaceitável censura estatal. Consequente inadmissibilidade da decisão judicial que determina a interdição de textos jornalísticos publicados em órgãos de comunicação social ou que ordena “a retirada de matéria e de imagem” divulgadas em “sites” e em portais noticiosos. Precedentes (Rcl 31.117 AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7/10/2020 – grifei).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE ESTABELECEU RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O fundamento central da decisão impugnada, para determinar a retirada das matérias jornalísticas nos canais de comunicação, apoiado em mera possibilidade de inocência do beneficiário da decisão, configura-se em evidente obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre, além de caracterizar embaraço ao repasse das informações à opinião pública. 



    2. Dessa forma, o Juízo impugnado impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional. 



    3. Nessas circunstâncias, em que a decisão reclamada cria óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, há manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 4. Reclamação julgada procedente (Rcl 45.682/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/4/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Decisão liminar que restringe veiculação de matéria jornalística. 4. Alegação de ofensa à decisão da ADPF 130. STF proibiu a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, sendo certo, ainda, que eventual abuso da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Precedentes. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 49.506 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/3/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A decisão reclamada utilizou-se de fundamentos insuficientes para justificar a restrição à liberdade de imprensa, a qual não é absoluta. II – No caso em análise, é evidente que existe interesse jornalístico nos relatos em questão, pois tratam de fatos de interesse público sobre outorgas de concessão de serviços de veículos de comunicação. A reportagem também se preocupou em divulgar a versão dos agravantes. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 130/DF. Precedentes. IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 64.369 AgR/MA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024).  



    No mesmo sentido, as decisões monocráticas: Rcl 61.130/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24/8/2023; Rcl 57.785/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/6/2023.  



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 62.010/MG, DJe 19/9/2023; 61.622/MG,  DJe 25/9/2023; Rcl 64.998/AM, DJe 8/11/2024; Rcl 65.002/MG, DJe 13/11/2024;  Rcl 65.368/MG, DJe 14/11/2024.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 992 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida no Processo 2015151-98.2025.8.26.0000, na parte em que determinou a remoção do conteúdo da publicação jornalística, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 130/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin